Tribunal: TJMT
Processo: 1018620-22.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018620-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.004.831-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO DA SILVA - CPF: 548.408.562-49 (ASSISTENTE), ELVIS WENDER DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 036.455.401-05 (ASSISTENTE), EDIVALDO VIEIRA PEREIRA - CPF: 208.213.361-34 (ASSISTENTE), IRACI ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 280.810.051-53 (ASSISTENTE), JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.565.601-86 (ASSISTENTE), ELCY BARBOSA - CPF: 379.212.661-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DOSIMETRIA DA PENA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 64, INC. I, DO CP – INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – VETORIAL AFASTADA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - REJEIÇÃO - COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO EXCEPCIONAL - CRIME DE FURTO SIMPLES – VETORIAL DE ANTECEDENTE AFASTADA - REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 – ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STF, em sede de repercussão geral (TEMA 150), no julgamento do RE 593.818-SC, firmou entendimento no sentido de que não há incidência do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do CP, para a análise dos antecedentes criminais.

Nos termos da Súmula 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Com a valoração negativa de algumas circunstâncias e consequências do crime, eleva-se a pena-base acima do mínimo legal.

O excesso e desproporcionalidade na conduta do agente e a situação (corpo da vítima com sinais de violência e em estado de putrefação) à que foram submetidos os familiares da vítima justificam a majoração da pena-base, pois não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC nº 490.907/RJ).

Observada as especificidades do caso concreto, é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT).

É firme o entendimento jurisprudencial de “que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada” ( HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017)

A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência com a pena privativa aplicada, operando-se a sua adequação no caso de desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por Thiago Ferreira da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II do CP) e crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Nas razões de recurso, a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta o erro e a injustiça na aplicação da pena, insurgindo-se contra a primeira e segunda fase da dosimetria tanto em relação ao crime de homicídio quanto ao crime de furto.

Quanto ao crime de homicídio, aduz que não pode ser considerado como maus antecedentes a condenação pelo crime de furto qualificado oriunda dos autos n. 0001732-62.2009.8.11.0020, tendo em vista o decurso do prazo de mais de cinco anos do cumprimento da pena, assim como a condenação pelo crime de estupro oriundo dos autos 1025436-20.2021.8.11.0003, porque ainda não houve o seu trânsito em julgado (Súmula 444 do STJ).

Em outro ponto, alega que deve ser afastada a circunstância judicial negativa, pois o juízo não pode ser valer de argumentos que não foram submetidos ao contraditório e a ampla defesa, como no caso da qualificadora do meio cruel e do estado de putrefação do corpo da vítima e as suas consequências lastimáveis para exasperar a pena.

No tocante à segunda fase da dosimetria, defende a necessidade do reconhecimento da atenuante da confissão em favor do acusado, devendo ser compensada com a agravante da reincidência.

Quanto ao crime de furto, reitera os argumentos da primeira fase do crime de homicídio; e no tocante a segunda fase, aduz que a majoração pela reincidência foi absurdamente superior ao quantum estabelecido pela jurisprudência, devendo ser considerada na fração de 1/6 e, por fim, rechaça a condenação dos dias-multa, para ser reduzida ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo provimento parcial da apelação no que se refere ao afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, quanto ao reconhecimento da condenação do crime de estupro, ante a ausência do trânsito em julgado, bem como para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante da reincidência e, ainda, pela necessária readequação dos dias-multa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso ministerial, no mesmo sentido que as contrarrazões, para o fim de afastar a valoração negativa dos maus antecedentes quanto ao reconhecimento da condenação do crime de estupro, ante a ausência do trânsito em julgado; para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante da reincidência e, ainda, pela necessária readequação dos dias-multa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 02 de agosto de 2021, o apelante foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90,
na forma do art. 69 do Código Penal, por supostamente ser o autor do homicídio por politraumatismo da vítima Elcy Barbosa, que foi localizada em uma residência particular no dia 04/08/2019, com sinais de violência e em estado de putrefação, caracterizando aproximadamente 2 (dois) a 3 (três) dias de morte, consoante Laudo de Necrópsia.

Além disso, constou da denúncia que o apelante teria, no dia 02 de agosto de 2019, subtraído para si coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular pertencente à vítima, que, inclusive, foi posteriormente vendido por ele.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2021 (ID 148512656). Após regular instrução, em 04 de novembro de 2021, o MM Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pronunciou o réu, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no art. 121, §2º, II c/c art. 155, caput, ambos do Código Penal (ID 148512750), sendo a decisão mantida por esta Câmara Criminal, que desproveu o Recurso em Sentido Estrito n. 1021980-71.2021.8.11.0000, aviado pela defesa.

Em plenário, no dia 30 de agosto de 2022, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, bem como que o crime ocorreu por motivo fútil, afastando a tese de legítima defesa. Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou o acusado pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, II do CP (homicídio qualificado
–
por motivo fútil) à pena de 19 anos de reclusão e no art. 155, caput, do CP (furto simples), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, totalizando 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (ID 148512806 e 148512807).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a dosimetria da pena aplicada e a quantidade de dias-multa.

Da análise dos autos, denota-se que assiste razão em parte ao recorrente.

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 do Código Penal, em adoção ao sistema trifásico preconizado por Nelson Hungria, estabelece para a fixação do
quantum
da pena três fases distintas: a primeira leva em consideração a fixação da pena-base, tomando por apoio as circunstâncias judiciais do art. 59; em seguida, o magistrado deve aplicar as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes, dos arts. 61 a 66), para então opor as causas de diminuição e de aumento (previstas nas Partes Geral e Especial).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento, conforme se verifica do Enunciado Ori
entativo n. 39: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

Do recurso
–
crime de homicídio

Importante salientar que no tocante à dosimetria da pena, a sua revisão em segunda instância, dada a discricionariedade do julgador, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

No crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º do CP a pena estabelecida é de reclusão de 12 a 30 anos. Assim, partindo do pressuposto que o juiz deve utilizar o mínimo legal para então reconhecer as circunstâncias judiciais negativas,
assiste razão a defesa, em parte
.

Na
primeira fase
, verificando a existência de 3 condenações em desfavor do réu, o juiz sentenciante reconheceu para fins de
maus antecedentes
a condenação pelo crime de furto qualificado
–
autos n. 0001732-61.2009.8.11.0020
–
e a condenação pelo crime de estupro
–
autos n. 1025436-20.2021.8.11.0003,
agravando a pena em 2 (dois) anos
.

No tocante ao crime de furto qualificado oriundo dos autos 0001732-61.2009.8.11.0020, com trânsito em julgado em 02/09/2013, foi corretamente utilizado pelo juiz sentenciante para exasperar a pena-base, porquanto é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos devem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, não se aplicando ao caso o período de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (TEMA 150), no julgamento do RE 593.818 SC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, deixou claro que não há incidência do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do CP para a análise dos antecedentes criminais.

Vejamos,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM

REPERCUSSÃO GERAL.
DOSIMETRIA.
CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE
.
PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020) (destaquei)

Entretanto, em relação a condenação pelo crime de estupro, oriunda da ação penal 1025436-20.2021.8.11.0003, assiste razão a defesa quando defende a impossibilidade de se considerar como negativa de antecedentes, tendo em vista que ainda não ocorreu o seu trânsito em julgado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
444 asseverando que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

De certo, a condenação do apelante pelo crime de estupro que está em fase recursal não pode ser considerada como maus antecedentes, em observância ao princípio da não-culpabilidade resguardado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal que
prescreve que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
”.

Assim, apenas as condenações revestidas da coisa julgada ensejam o julgamento desfavorável na vetorial de antecedentes. Logo, assiste razão ao apelante neste ponto, para o fim de excluir a circunstância judicial, a qual é tida como favorável ao réu.

Nesse contexto, remanescendo a outra condenação, os antecedentes continuariam maculados,
mantendo o agravamento da pena em 1 ano
.

Quanto às
circunstâncias do crime
o Juízo sentenciante
destacou que “
o acusado praticou o crime com excessiva violência, efetuando diversos golpes de faca no rosto da vítima, demonstrando extremo ódio pela vida desta, não medindo as consequências dos seus atos. Temos ainda que foram desferidos vários golpes de madeira contra o ofendido. Assim é certo que a vítima morreu em agonia e com grande
sofrimento”,
majorando a pena em 1 (um) ano
.

Nesse ponto, em que pese as alegações da defesa, entendo que não há qualquer reparo a ser feito, cuja fundamentação é idônea, não excedendo o normal para a espécie de crime.

Destaque-se que as circunstâncias do crime foram devidamente comprovadas e fundamentadas pelo Juízo
a quo,
quando ressaltou que o acusado além das facadas, inclusive no rosto da vítima, desferiu golpes com um pedaço de madeira, demonstrando o excesso e

a desproporcionalidade em sua ação. E, de fato, o exame necroscópico revela que a vítima sofreu golpes na região da cabeça, do tórax, do abdome
(ID 148506635), a exigir maior juízo de censura da conduta do acusado que se valeu de violência desmedida que produziu maior sofrimento.

Assim, as alegações de que o meio utilizado para a prática do crime não foi apontado como qualificadora e, portanto, não poderia justificar a exasperação da pena, posto que não deliberado a esse respeito pelos jurados, não se sustentam. A maior censurabilidade da conduta foi reconhecida no âmbito das circunstâncias judiciais cujo reconhecimento fica a cargo da discricionariedade do julgador na determinação da pena aplicável.

Importante salientar que nos termos do art. 483 do CPP, os jurados deverão ser questionados sobre a incidência de qualificadoras e causas de aumento ou de diminuição, não havendo previsão legal que determine a formulação de quesitos sobre as circunstâncias incidentes na pena-base.

Desse modo,
o aumento de 1 (um) ano foi proporcional à gravidade dos fatos e não comporta reparos
.

No tocante
às consequências
, o magistrado
majorou a pena em 1 (um) ano
, consignando que “
o corpo da vítima ficou em estado de putrefação por, aproximadamente, 02 (dois) a 03 (três) dias, o que impediu a realização do velório apropriado. O avançado estado de putrefação obrigou familiar ou amigo a promover o reconhecido no estado lastimável do corpo, o que gera um profundo trauma. Ademais, tal situação, impede o regular velório com caixão aberto, de modo que não houve oportunidade dos familiares e amigos em realizar suas últimas homenagens, gerando

maior dor aos entes queridos, dada a dificuldade na despedida, tendo a psicologia descrito tal condição”.

Não obstante a alegação da defesa de que deve ser rechaçada
“o estado de putrefação e as suas consequências lastimáveis” para
exasperar a pena-base, por se tratar de consequência inerente ao crime de ocultação de cadáver, o qual o réu não foi denunciado, bem como que não há falar em aumento da pena, vez que os resultados lógicos e naturais do crime de homicídio não servem para valorar negativamente as suas consequências, observa-se que o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, no sentido de que os transtornos causados aos familiares da vítima quando da localização do corpo em avançado estado de putrefação legitima o aumento operado na pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime.

Vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E FEMINICÍDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL E INIDÔNEA - PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -
APELANTE DESFERIR UM GOLPE DE MADEIRA CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA E AMARROU UM CABO DE CARREGADOR DE CELULAR EM SEU PESCOÇO - EMPREGO DE MEIO CRUEL RECONHECIDO PELOS JURADOS - CONCLUSÃO CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES
- JULGAMENTO CONTRÁRIO À VERSÃO DEFENSIVA NÃO ENSEJA A ANULAÇÃO DO
VEREDICTO POPULAR - ENTENDIMENTO DO STJ - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - CONDUTA SOCIAL - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAR A CONDUTA SOCIAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU - VÍTIMA GOLPEADA PELAS COSTAS - IDONEIDADE - MOTIVOS DO CRIME - QUALIFICADORAS DA FUTILIDADE E FEMINICÍDIO - DISCUSSÃO BANAL - CRIME CONTRA A MULHER EXERCIDA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ELEMENTOS CONCRETOS - DOR INJUSTA AOS FAMILIARES - RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO - NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL
- ACORDÃO DO STJ E TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR DESFAVORÁVEL - JULGADO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE. O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp nº 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT. A condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para a valoração desfavorável da conduta social do agente, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp nº 1778419/DF). A avaliação negativa das circunstâncias do crime fundamentada no emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima “golpeada pelas costas”], cuja valoração tem sido admitida pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1755811/SP). A depreciação dos motivos do crime recaída sobre a futilidade [“discussão totalmente banal, momento em que o réu era criticado por seu vício e pelas dívidas que o casal assumiu em decorrência do vício”] e o feminicídio [“contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar”], são validadas pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC

nº 515.753/PI; AgRg no REsp n. 1.644.423/MG). A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização para majorar a pena-base (STJ, HC nº 532.902/PE).
A avaliação desfavorável das consequências do crime está motivada com base em elementos concretos, qual seja situação à que foram submetidos os familiares da vítima, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.
(STJ, HC nº 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582­20.2007.8.11.0042). O c. STJ adotou “o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável” (AgRg nos EDcl no HC nº 515.753/PI), a justificar o aumento da pena-base em 2 (dois) anos para cada circunstância tida por desfavorável.” (TJ-MT - APR: 00020133020198110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/05/2020) (destaquei)

Sendo assim, considerando a pena no mínimo legal (12 anos), as circunstâncias judiciais negativas: manutenção de 1 ano de uma das vetoriais de antecedente; manutenção da majoração de 1 ano das circunstâncias e 1 ano das consequências do crime,
a pena-base fica estabelecida em 15 (quinze) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, o Juízo
a quo
considerou a reincidência do acusado, tendo em vista sua condenação nos autos 0001128­90.2015.8.11.0025,
agravando a pena em 2 (dois) anos
. Deixou de considerar a confissão como atenuante.

Por sua vez, a defesa requer o reconhecimento da atenuante de confissão em favor do acusado e, considerando a presença da agravante de reincidência, a compensação entre elas nesta fase da dosimetria.

Razão lhe assiste.

Isso porque, há de ser reconhecida a confissão como atenuante, tendo em vista que o réu reconheceu em juízo ter praticado o fato, o que, inclusive, foi utilizado pelo juiz como elemento para caracterização da autoria e confirmada pelo Conselho de Sentença.

No caso, iniciada as investigações em 04/08/2019, depois de identificado o réu, ele veio a ser localizado somente em 13/08/2021 (ID 148512668) e, em audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 14/09/2021, quando ouvido pelo juízo, discorrendo sobre os fatos, admitiu a autoria do delito, confirmando que se desentendeu com a vítima e que para se defender ele “
deu uma paulada na cabeça
” e depois “
deu facadas
”. Afirmou, ainda, que “
eu matei ele pra não morrer
” (ID 148512738 - relatório de mídias).

Desse modo, é de se admitir, excepcionalmente, a atenuante de confissão (art. 65, III, d, do Código Penal), por se prestar para a elucidação da autoria que se apresentava nebulosa.

Nesse sentido, eis o teor da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Ademais, mesmo se o réu tivesse feito à confissão como o exercício do direito de defesa ou ainda se fosse qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme precedentes do Superior de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA.
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, QUE RESULTE EM PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1018620-22.2021.8.11.0003

DEFESA DA VÍTIMA] - RECURSO MINISTERIAL -
APELADO QUE NÃO FARIA JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DISPAROS DE ARMA DE FODO ADMITIDO PELO APELADO - CONFISSÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO DA PGJ - STJ, SÚMULA 545 - ATENUANTE MANTIDA
- ENTENDIMENTO DO ATJ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (STJ, Súmula 545).
“O juiz presidente deve considerar como “alegada nos debates” ou “debatidas em Plenário” tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes” (STJ, AREsp nº

1804400/MT).” (N.U 1016911-47.2020.8.11.0015,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) (destaquei)

Sendo assim, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO. 1 -
No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de

multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
2 - Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes. 3 - Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se "em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime". 4 - Na caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse. 5 - Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (destaquei)

Nesse contexto, considerando a compensação da atenuante com a agravante da reincidência,
a pena ficou em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, não havendo causas de aumento e diminuição,
torno a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

Do crime de Furto

Na
primeira fase
, o juiz sentenciante, utilizando o mínimo legal (1 ano) e verificando a existência de 3 condenações em desfavor do réu, reconheceu para fins de
maus antecedentes
a condenação pelo crime de furto qualificado
–
autos n. 0001732-61.2009.8.11.0020
–
e a condenação pelo crime de estupro
–
autos n. 1025436-20.2021.8.11.0003,
agravando a pena em 6 (seis) meses
.

Assim, pelos mesmos fundamentos já apresentados, afasto uma das
vetoriais de antecedentes, reduzindo a pena-base em 3 (três) meses, resultando em 1 (um) ano e 3 (três) meses.

No tocante
a segunda fase
, em razão da reincidência, o juiz sentenciante agravou a pena em 2 (dois) anos.

Ocorre que assiste razão a defesa, quando afirma que a majoração de 2 anos foi muito superior ao
quantum
estabelecido na jurisprudência, uma vez que seguindo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a reincidência enseja a agravante da pena em 1/6 (um sexto), vejamos,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, entende-se proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida.
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias estipularam aumento no patamar de um sexto para as vetoriais desabonadoras e um sexto para a agravante da reincidência, não havendo falar em desproporcionalidade. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.052/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA, FURTO SIMPLES, ROUBO SIMPLES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
DÚVIDA ACERCA DA CULPABILIDADE
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO” DO
RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
– –
RAZÕES RECURSAIS FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO
–
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
–
PREMISSA DO TJMG
–
JULGADOS DO TJMT
–
ANÁLISE DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
–
RAZÕES E PROVAS PRODUZIDAS
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS
–
RECONHECIMENTO PESSOAL
–
ACÓRDÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
–
NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES
–
PROVAS SUFICIENTES
–
JULGADOS DO TJMT
–
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA
–
LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS
–
PENA JUSTA
–
DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL
–
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–
FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6
–
RECURSO DESPROVIDO. PENA READEQUADA, DE OFÍCIO. Sopesado o amplo efeito devolutivo da apelação defensiva, eventuais imprecisões técnicas ou omissões argumentativas devem ser desconsideradas pelo órgão julgador, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0024.14.191340­0/001) O reconhecimento do apelante, em ambas fases da persecução penal, somados às narrativas das vítimas e dos policiais militares, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria dos fatos criminosos. (TJMT, Ap nº 113719/2015; Ap nº 157641/2016) Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.
Reconhecida a reincidência, a pena deve ser exasperada na

fração de 1/6 (um sexto), ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar
”
(STJ, HC nº 350.294/SP).” (TJ-MT - APR: 00005647320188110031 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/02/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2019) (destaquei)

Desse modo, com a fração de aumento decorrente da agravante de reincidência para 1/6 (um sexto), considerando a pena-base de 1 (um) ano e 3 (três) meses, a pena será aumentada em 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, logo,
a pena definitiva do paciente é de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias.

Na
terceira fase
, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição,
torno a pena definitiva
em 1 (ano) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão.

Condenação dos dias-multa

Por fim, a defesa discorda da quantidade de 50 dias-multa, pugnando seja reduzida ao mínimo legal.

Razão lhe assiste, porquanto diante da diminuição do
quantum
estabelecido na circunstância judicial dos maus antecedentes e via de consequência na pena definitiva, revela-se desproporcional a pena de multa aplicada, quando comparada em relação à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o crime de furto simples (pena de 1 a 4 anos).

A propósito, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade
,
que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa. 4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-
multa.”
(AgRg no REsp n. 1.768.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E FURTO SIMPLES
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS-BASES IMPOSTAS AOS DELITOS, ANTE A DEPRECIAÇÃO DE SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
–
ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS COM BASE EM APENAS UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO OSTENTADA PELO APELANTE
–
READEQUAÇÃO DOS RECRUDESCIMENTOS PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE OS MÍNIMOS LEGAIS - PROMOVIDA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO

CONDENADO
–
FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PARA O AGRAVAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA QUE SE APRESENTA ADEQUADA
–
TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS VALORADAS NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA
–
2. PENA DE MULTA QUE DEVE SER

READEQUADA PARA GARANTIR A
PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
3. PREQUESTIONAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria penal sendo depreciada somente uma circunstância judicial do art. 59 do CP, qual seja os antecedentes criminais, ante o destaque de apenas uma condenação transitada em julgado ostentada pelo apelante, apresenta-se desproporcional e irrazoável o recrudescimento acima da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, merecendo, neste ponto, reparos na r. sentença vergastada. Por outro lado, consideradas na segunda etapa da individualização da pena as três condenações definitivas do réu para caracterizar a sua multirreincidência, escorreita a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, sendo adequado o agravamento de 1/5 (um quinto) da pena intermediária. 2.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade imposta ao crime de furto simples pelo qual o apelante foi condenado, devendo, portanto, ser readequada.
3. Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. 4. Recurso parcialmente provido, redimensionando-se as penas finais impostas ao apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multas, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, em razão da prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 155, caput, e no art. 307, ambos do
CP.” (TJ
-MT 00033444920188110010 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/08/2021,

Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para,
no crime de homicídio
, afastar uma das vetoriais de antecedentes; reconhecer a atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência,
fixando em definitivo a pena do réu em 15 (quinze) anos de reclusão
;
no crime de furto simples
, afastar uma das vetoriais de antecedentes; reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto),
redimensionando a pena do réu para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
,
mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Logo, somando-se as penas referentes às infrações praticadas,
fica o réu Thiago Ferreira da Silva condenado à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023